Tribunal: TJMT
Processo: 1030341-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030341-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EVERALDO RAUL CABRAL - CPF: 015.798.619-54 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGANTE), SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.919.407/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI TRIZOTTO CABRAL - CPF: 023.783.799-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), MARCOS ROMAGNOLI - CPF: 568.906.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição direta da pretensão executiva e extinguir a ação de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, notadamente quanto à análise da suposta ausência de desídia do exequente e à imposição de honorários advocatícios em decorrência da extinção por prescrição.

III. Razões de decidir

3. Não se identificam vícios ensejadores do acolhimento dos embargos, pois a decisão enfrentou com clareza e fundamentação suficiente os argumentos apresentados, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. A alegada ausência de desídia foi expressamente rejeitada, à vista do longo lapso temporal entre o ajuizamento da execução e a tentativa válida de citação. A inércia do exequente, por mais de uma década, impossibilitou a interrupção do prazo prescricional.

5. A fixação dos honorários sucumbenciais está em conformidade com o art. 85 do CPC e com os princípios da causalidade e da sucumbência, porquanto a extinção do processo decorreu de conduta atribuível à parte exequente.

6. A jurisprudência do TJMT distingue corretamente entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executiva, sendo inaplicável à espécie o art. 921, § 5o, do CPC, que se refere apenas à primeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva impõe à parte exequente o ônus de arcar com custas e honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, sendo inaplicável o art. 921, § 5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, 240, § 1o, e 1.022; CC, art. 202, I; Lei no 7.357/1985, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025;

TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10225894920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EVERALDO RAUL CABRAL
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
Ação de Execução n. 0008130-02.2011.8.11.0037
, movida por
DU PONT BRASIL S/A – DIVISAO PIONEER SEMENTES
, reconhecendo a prescrição a prescrição e extinguindo a ação executiva identificada pela numeração única: 0008130-02.2011.8.11.0037, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 328291868).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão foi maculado por erro material, alegando que foi ignorado a ausência de desídia por parte da exequente, ora, embargante. Além disso, sustenta quanto a impossibilidade de condenação sucumbencial, quando se tratar de extinção do feito executivo por prescrição. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 335730894).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, arguindo quanto a ausência de obscuridade ou contradição na “
decisum
” atacada, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 338678360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EVERALDO RAUL CABRAL
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
Ação de Execução n. 0008130-02.2011.8.11.0037
, movida por
DU PONT BRASIL S/A – DIVISAO PIONEER SEMENTES
, reconhecendo a prescrição a prescrição e extinguindo a ação executiva identificada pela numeração única: 0008130-02.2011.8.11.0037, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 328291868).

O processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Compulsando detidamente as razões recursais, constato, de plano, que a insurgência embargante não se amolda aos estreitos limites dos embargos de declaração, instituto processual destinado exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022, incisos I, II e III).

O que se observa, na verdade, é manifesto inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão integral da matéria já decidida pelo Colegiado.

A pretensão de reanalisar o conjunto fático-probatório notadamente quanto à alegada "ausência de desídia" e de reverter a condenação em honorários advocatícios representa nítida tentativa de reforma do julgado, objetivo incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.
Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Passo, não obstante, à análise pontual dos argumentos articulados, a fim de demonstrar a inexistência dos vícios apontados.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro material ao "ignorar" a ausência de desídia de sua parte. Tal alegação não prospera.

O acórdão embargado não padece de qualquer erro material. Ao contrário, a decisão colegiada examinou minuciosamente os elementos dos autos e concluiu, com irretorquível fundamentação, que:
a)
A citação de 2015 foi declarada nula pelo próprio Juízo de origem;
b)
O comparecimento espontâneo do executado ocorreu apenas em 2025, transcorridos 14 (quatorze) anos desde o ajuizamento da execução em 2011;
c)
Não houve citação válida dentro do prazo prescricional do título executivo (cheque), que é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei n. 7.357/1985.

A prescrição direta, e, não intercorrente, restou caracterizada pela ausência de citação válida que pudesse interromper o prazo prescricional, consoante dispõe o art. 202, inciso I, do Código Civil c/c art. 240, §1o, do CPC.

Como bem assentado na jurisprudência dominante, a mera propositura da ação não interrompe a prescrição se não for efetivada citação válida no prazo legal. A interrupção da prescrição pela citação opera efeitos retroativos à data da propositura da ação apenas quando a citação é válida e realizada tempestivamente (CPC, art. 240, §1o).

No caso vertente, inexistindo citação válida dentro do prazo prescricional, não se operou a interrupção da prescrição, consumando-se a prescrição direta da pretensão executiva.

A alegada "ausência de desídia" não foi ignorada, mas devidamente sopesada e rechaçada pelo Colegiado. A demora de 14 (quatorze) anos para obtenção de citação válida, com comparecimento espontâneo do executado apenas em 2025, não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. Competia ao exequente envidar esforços para localização do devedor e viabilização da citação, o que manifestamente não ocorreu a tempo de evitar a prescrição.

O ponto nevrálgico da insurgência embargante reside na alegada impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando se tratar de extinção por prescrição.

Aqui reside o
equívoco conceitual
da embargante.

Ocorre que tal dispositivo aplica-se exclusivamente às hipóteses de prescrição intercorrente, caracterizada pela inércia processual prolongada após citação válida, durante o curso do processo executivo.

No caso dos autos, como exaustivamente demonstrado, não se trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta (ou prescrição da pretensão executiva material), decorrente da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional originário do título.

A distinção é fundamental e possui reflexos diretos na questão dos honorários advocatícios: a) Prescrição Intercorrente (art. 921, §5o, CPC): Ocorre durante o curso do processo, após citação válida, em razão de paralisação processual. Nesta hipótese, como o processo já se encontrava em curso regular, a extinção opera-se "sem ônus para as partes", não havendo condenação em honorários. b) Prescrição Direta/Material: Ocorre pela ausência de interrupção do prazo prescricional originário, em razão da inexistência de citação válida. Nesta hipótese, aplica-se o regime geral da sucumbência (CPC, art. 85), devendo o exequente responsabilizar-se pelos ônus decorrentes da extinção do feito que ele próprio deu causa por sua inércia.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, conforme os precedentes que nortearam o acórdão embargado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CEDULA DE PRODUTO RURAL – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARTE EXECUTADA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORARIOS PELO EXEQUENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Extrai-se dos autos, que nos três primeiros anos de tramitação do feito, o exequente permaneceu inerte, sem sequer se preocupar com a citação da parte executada, mesmo sendo devidamente intimado para o pagamento de diligência e após, para dar prosseguimento ao feito. Portanto, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tem-se que se operou a prescrição direta, haja vista que, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida. Neste contexto, tem-se que Mister destacar, que citação é imprescindível, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada no prazo legal, conforme previsão do arte . 240, § 2o do CPC, o que não ocorreu no caso.
“Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito
. (N.U 1001162-93 .2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)” (g .n)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000624-15.2024.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem condenação em custas e honorários advocatícios. Alegação de omissão e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, com fundamento nos princípios da causalidade e da sucumbência, e na distinção entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executiva. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a prescrição da pretensão executiva, há omissão ou contradição na decisão ao não impor o ônus sucumbencial à parte embargada, considerando a inaplicabilidade do art. 921, § 5o, do CPC em casos de prescrição material. III. Razões de decidir
Verifica-se omissão e contradição no acórdão ao não aplicar os princípios da causalidade e da sucumbência para fixar custas processuais e honorários advocatícios em desfavor da parte autora, cuja inércia resultou na extinção da execução por prescrição da pretensão executiva. O art. 921, § 5o, do CPC restringe-se aos casos de prescrição intercorrente, não se aplicando às hipóteses de prescrição material reconhecida diretamente, como na espécie
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. Tese de julgamento: “O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva impõe à parte exequente o ônus de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, não se aplicando o art . 921, § 5o, do CPC/2015.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 921, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0000782-29 .2012.8.11.0026, Rel . Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.06 .2023.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10225894920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, declarou prescrita a pretensão executiva referente à cédula de crédito bancário e extinguiu a execução, nos termos dos arts . 487, II, e 921, § 5o, do CPC. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia envolve: (i) verificar se há motivos para afastar a prescrição declarada e determinar o prosseguimento da execução; (ii) subsidiariamente, analisar a adequação da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados. III. Razões de decidir 3. A pretensão executiva encontra-se prescrita, considerando o decurso de mais de seis anos entre a data de ajuizamento da execução (17/05/2017) e a concretização da citação dos devedores (18/05/2023), em desacordo com o art . 240, § 2o, do CPC e Súmula 105 do STF. 4.
A responsabilidade pela inércia na citação não pode ser imputada ao mecanismo da Justiça, vez que recai sobre o credor o ônus de viabilizá-la no prazo legal
. 5 .
A condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o princípio da sucumbência, dado que a extinção decorreu de falhas atribuíveis ao exequente
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: “1. A pretensão executiva prescreve caso a citação dos devedores não seja promovida dentro do prazo legal, sem possibilidade de retroação da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da ação.” “2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente na hipótese de extinção da execução em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC, arts. 85, § 2o, e 240, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 105; STJ, AgInt no AREsp no 2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14 .08.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035804220178110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024) (destaquei)

A fixação de honorários advocatícios em desfavor da embargante encontra respaldo nos princípios da causalidade e da sucumbência, pilares do sistema processual brasileiro. O princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento indevido do processo deve arcar com os respectivos ônus. No caso vertente, a extinção da execução por prescrição decorreu diretamente da inércia do exequente em providenciar a citação válida do devedor dentro do prazo prescricional.

Ademais, em razão do princípio da sucumbência (CPC, art. 85), aquele que vê sua pretensão rejeitada deve suportar os custos processuais. A embargante não obteve êxito em sua pretensão executiva, tendo o processo sido extinto com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), configurando-se, inequivocamente, a sucumbência. Assim sendo, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa está em perfeita consonância com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, não merecendo qualquer reparo.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026